Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725772-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME CESAR TEIXEIRA SIMOES JORGE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIME CESAR TEIXEIRA SIMOES JORGE contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizado por COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, penhorou o imóvel rural localizado na Fazenda Retiro, Formosa-GO. Em suas razões (ID 48418536), sustenta o agravante: 1) que o imóvel é definido como pequena propriedade rural por ser enquadrado em dimensão inferior a 4 módulos fiscais; 2) o imóvel é destinado à produção rural e subsistência da família. Ao final, em sede liminar, requer a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória que determinou a penhora. No mérito, suscita o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e o levantamento da constrição averbada pelo agravado. Preparo recolhido (ID 48418540). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. A controvérsia reside em analisar se presentes os requisitos da impenhorabilidade de pequena propriedade rural. A Constituição Federal (CF) estabelece, no art. 5o, XXVI, que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”. Condiciona ainda o cumprimento da função social quando atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência legais, os seguintes requisitos (art. 186): 1) aproveitamento racional e adequado; 2) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 3) observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e 4) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. O Código de Processo Civil (CPC) disciplina a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, nos termos do art. 833, VIII. A Lei 8.629, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, institui o conceito de pequena propriedade de imóvel rural e o define como área de até 4 módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento (art. 4o, II, a). O juízo determinou a penhora do imóvel nos seguintes termos (ID 158179683, autos originais): “São 2 (dois) requisitos para apreciar a impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC: (i) que o imóvel seja caracterizado como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família. Quanto ao primeiro requisito, tem-se aplicado a Lei 8.629/1993, que define em seu artigo 4a, II, alínea “a”, configurar pequena propriedade rural o imóvel rural “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”. Quanto ao segundo critério, consistente na exploração familiar, vale observar, como parâmetro de avaliação, o que dispõe o art. 4o, II, da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra). Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se: II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros; - grifei (...) Pois bem. Nos termos da jurisprudência do STJ (Resp No 1.843.846 – MG), “...a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família”. - grifei. Na espécie, entendo que o executado não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade do bem. Isso porque pelo documento acostado ao ID 153821793 (CAR) verifico que o imóvel possui área superior a 4 módulos fiscais (4,6820), o que afasta o primeiro requisito necessário para o reconhecimento de impenhorabilidade. Além disso, não há indícios de que utiliza predominantemente mão-de-obra familiar, ao contrário, visto que o tamanho da propriedade denota vasta área produtiva, corroborada pela compra de gado e insumos. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO.” Sobre o requisito objetivo - área de até 4 módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento – o acervo probatório indica que o agravante é proprietário de uma parte de terras da Fazenda Retiro, com área de 31,7 alqueires ou 153,428 hectares, registrado sob a matrícula 18.420 no 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Formosa (ID 133960424). O módulo fiscal em Formosa-GO possui a dimensão de 40 hectares, de forma que o imóvel objeto da controvérsia se encontra abaixo do limite legal, o que satisfaz, em tese, o requisito de pequena propriedade rural. Contudo, o agravante também juntou certidão de ônus relativa a outro imóvel e apontou ser pertencente ao bem penhorado (IDs 153821476/153821791, autos originais). Nela, consta a aquisição de 18 hectares de terras na Fazenda Itiquira, sob matrícula 5.190, também no 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Formosa. Por fim, o cadastro ambiental rural (CAR), atualizado em 27/07/2021, expõe que a totalidade do imóvel rural sob propriedade do agravante é de 187,2813 hectares, o que seria superior ao critério objetivo previsto na legislação. Essas informações tornam controvertida a certidão de única propriedade apresentada pelo agravante (ID 153821786), dada a ausência de unidade entre as alegações e as provas produzidas. Não há demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito do agravante. As provas juntadas ao longo da execução pelo próprio executado colidem com a própria narrativa de que a área do imóvel seja considerada como pequena propriedade rural. Sobre o segundo requisito – o trabalho realizado pela família - houve a apresentação de um rol de documentos relativos às atividades desempenhadas em seu interior: inscrição como produtor rural, notas fiscais de atividades pecuárias e cédula rural. Presume-se, portanto, a atuação do agravante para executar um labor econômico para atendimento da subsistência familiar. Todavia, os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade são cumulativos. Ausente a demonstração idônea do requisito objetivo da propriedade rural, também não se sustenta o afastamento da constrição. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. (...) 6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. (...) 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1913234/SP, Segunda Seção, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento: 08/02/2023, DJe: 07/03/2023” - grifou-se A decisão deve ser mantida. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator